Tribunal: TJES
Processo: 5011180-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011180-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: BASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Baserv Serviços Terceirizados Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Tim S. A., reconhecendo a possibilidade de apuração de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente, mesmo sem impugnação tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar o Tema Repetitivo 673 do STJ e os §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC, bem como o art. 927, III, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos suscitados, ainda que em sentido contrário ao interesse da embargante.

4. O entendimento firmado foi no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se sujeitando à preclusão, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

5. O acórdão embargado adotou expressamente fundamentação alinhada à jurisprudência do STJ, que autoriza a remessa dos autos à contadoria para correção de cálculos mesmo sem impugnação válida.

6. A irresignação da embargante revela apenas sua discordância com o mérito do acórdão, não caracterizando omissão ou outro vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, mesmo na ausência de impugnação tempestiva, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.
A preclusão prevista nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC não se aplica quando verificado excesso de execução passível de reconhecimento ex officio.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, e 927, III; Tema Repetitivo 673/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.085.132/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/03/2024, DJe 21/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1.827.750/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5011180-26.2023.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
BASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
.

EMBARGADA: TIM S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Baserv Serviços Terceirizados Ltda. opôs embargos de declaração objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão (id 8579916 - fls. 01-6, id 8216755 - fl. 01, id 8216741 – fls. 01-4) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Tim S. A. contra a r. decisão com cópia no id 6106665 (fls. 02-4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, nos autos do módulo de cumprimento de sentença registrado sob n. 0003200-61.2011.8.08.0024, que homologou “os cálculos apresentados pelo Exequente” e não conheceu “da impugnação ao cumprimento de sentença, ante a flagrante intempestividade da peça” (id 6106665 – fl. 03).

Nas razões recursais (id 8755065, fls. 01-4) a embargante alegou, em síntese, que: 1) o v. acórdão incorreu em “omissão quanto à aplicação, ao caso dos autos, do Tema Repetitivo 673, do art. 927, III e dos parágrafos 4º. e 5º. do art. 525 do CPC” (fl. 01); 2) “uma vez que decorrido o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença na data de 05/03/2020, a r. decisão agravada, acertadamente, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela Exequente, ora agravada” (fl. 02); 3) “a EMBARGANTE afirmou, em suas contrarrazões, que ao acolher a impugnação intempestiva da Agravante esse E. TJES estaria negando vigência aos § 4º e 5º do art. 525 do CPC, mas esta alegação sequer fora apreciada no v. acórdão embargado” (fl.02); 4) “o direito de impugnar o cumprimento de sentença PRECLUI! Tal entendimento está sedimentado em precedente vinculante do STJ no TEMA REPETITIVO 673” (fl. 03).

Requereu que “seja dado provimento aos Embargos de Declaração apresentados” (id 8755065).

Sem contrarrazões (“Expedientes”n. 12551611).

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se

que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
deram parcil

provimento
ao
agravo de instrumento
,
ou seja, o
acórdão não padece
de nenhum dos vícios alegados

porque
no voto condutor está expresso
,
no que interessa, que:

[...
]

Assim, ainda que intempestiva a impugnação apresentada na origem, forçoso o reconhecimento do erro na elaboração dos cálculos, porquanto “o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício.” (AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Trata-se, no caso, de equívoco facilmente identificável, sendo mister a apuração pelo juízo de eventual excesso.

Como já decidiu o STJ, “não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017. (AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Em casos como o presente, prevê o art. 524, §§1º e 2º, do CPC, a possibilidade de o magistrado se valer da remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar suposta discrepância entre os alegados valores remanescentes e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

A medida objetiva evitar violação à coisa julgada e o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, adequando os cálculos apresentados aos parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do julgado.

Vejamos recente julgado daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador. O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão. Precedentes.

2.1. A Corte local, com base no art. 525, § 11, do CPC/2015, considerando a inexistência de preclusão pro judicato na atividade probatória, confirmou a decisão agravada de primeira instância que determinou, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir dúvida sobre a correção dos cálculos apresentados pelo credor agravante, o que não destoa da jurisprudência aqui referida.

2.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

[...]

N
esse contexto, a interpretação adotada no v. acórdão escolheu premissa diversa daquela do Tema 673, do STJ, uma vez que reconheceu não ser a hipótese da aplicabilidade do referido repetitivo, mas de outro posicionamento daquela Corte Superior, qual seja, a de que “não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública” (
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data do julgamento
17-
0
2-2025,
data da publicação/fonte
DJEN de 20-
0
2-2025).

Em outros termos, a proposição da embargante acerca da preclusão para o executado impugnar o cumprimento de sentença não ilide a orientação jurisprudencial firmada no sentido de que “a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública”, ou seja, a fundamentação do v. acórdão foi precisa a ponto de não se poder falar em omissão ao enunciado do Tema 673, do STJ, e aos arts. 525, § § 4º e 5º, e
927,
inciso
III,
do
CPC.

Outrossim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
o
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento d
o agravo de instrumento
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O sentido e alcance do
art. 489, do C
ódigo de Processo
Civil, está presente na
jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
o

embargante.

No mais,
a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.